Tribunal: STF
Processo: ARE 1550422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 12):



    “MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INSERÇÃO DOS DADOS DO GESTOR NO CADASTRO NEGATIVO PREVISTO NA LEI Nº 9.504/97. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO DAS CONTAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL TIRADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO FINAL DO MANDAMUS. AGRAVO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega violação aos arts. 2º; 5º, XIV e XXXV; 31; e 93, IX, da CF/1988.



    De início, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, notadamente em relação aos arts. 2º e 5º, XIV, da CF/1988.



    Argumenta que, ao determinar à autoridade coatora que exclua o nome do impetrante da lista de gestores com contas rejeitadas, o Tribunal de origem está substituindo o Tribunal de Contas, violando à separação de poderes e induzindo a erro a sociedade e os cidadãos de Cairú (BA), quanto ao conhecimento do fato da rejeição das contas do recorrido no exercício de 2011 (fl. 17, Doc. 26).



    Aduz que o acórdão recorrido também viola a supremacia do interesse público sobre o privado em relação à fiscalização das contas apresentadas por gestores de recursos públicos (fl. 20, Doc. 18).



    De outro lado, informa que, nos termos da Lei Complementar Estadual 6/1991, prevalece o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Município, se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, o Poder legislativo não houver deliberado sobre a respectiva conta” (fl. 24, Doc. 18).



    Com base nisso, realça que “ao acolher a tese do recorrido de que eventual aprovação intempestiva das contas pela Câmara Municipal deve prevalecer sobre o parecer prévio emitido pelo TCM, o acórdão recorrido negou vigência à lei estadual (…), o princípio da autonomia dos Estados federados e também o art. 31 da Constituição Federal, que determina que a fiscalização dos Municípios será feita na forma da lei” (fl. 24, Doc. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 2º da CF/1988, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, “no sentido de que é possível a reforma nas decisões administrativas proferidas pelo Poder Executivo ou Legislativo sem que isso acarrete em violação ao art. 2º da CF/88”; e (b) relativamente à violação ao art. 5º, XIV e XXXVI, da CF/1988, trata-se de violação reflexa à Constituição Federal (Doc. 22).



    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada, além de reiterar os fundamentos do RE (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 2º e 5º, XIV, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido, com base no contexto-fático probatório dos autos, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir o nome do Impetrante na lista de gestores com contas rejeitadas a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral ou proceda à sua retirada, caso já incluído, com base nos seguintes fundamentos (fls. 5-9, Doc. 12):



    “ (…) não há falar em incompetência desta eg. Corte, na medida em que, imputado o ato coator ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, incide na espécie a regra contida no art. 92, IX, "d" do RITJBA, in verbis: 



    (…)



    Registre-se que não se discute nos presentes autos a correção das contas apresentadas pelo ex-Prefeito Municipal de Cairu, tampouco a sua elegibilidade para o último pleito estadual, mas tão somente a legalidade do ato administrativo referente à composição da lista de maus gestores, o que em nada toca a competência da Justiça Eleitoral. 



    Ingressando no mérito do mandamus, observa-se que o cerne da impetração reside na legalidade da inclusão do nome do Autor no rol de gestores que tiveram suas contas rejeitadas a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral. 



    Nesta senda, à margem do exame das conclusões adotadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios ou mesmo da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, certo é que a impugnação aviada pelo Impetrante reside mesmo na competência do referido órgão auxiliar para julgar a suas contas, a ensejar o encaminhamento dos registros negativos à Justiça Eleitoral, ponto em que procede a pretensão autoral. 



    É certo que compete ao Tribunal de Contas informar ao Tribunal Regional Eleitoral a lista dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas. No entanto, há de constar no referido elenco apenas as hipóteses em que se verificou vício insanável por decisão irrecorrível, a teor do art. 11, §5º da lei nº 9.504/97: (…)



    Neste espeque, tem-se que a Constituição Federal reserva caráter meramente opinativo ao parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas quando de trata das contas do Chefe do Poder Executivo, regra a ser aplicada em todos os entes da Federação em razão do princípio da simetria, senão vejamos: (…)



    Com efeito, apenas se poderá falar em rejeição de contas quando devidamente julgadas pelo órgão competente, vale dizer, a Câmara de Vereadores do Município, a quem cabe promover o controle externo no âmbito municipal, nos exatos termos do art. 31 do Texto Fundamental, in verbis: (…)



    Ocorre que, como atestado à fl. 13 dos autos, até aquele momento, as contas do Impetrante sequer haviam sido recepcionadas pela Câmara Municipal de Cairu, o que, a toda as luzes, demonstra a inexistência de julgamento negativo e, por conseguinte, a ilegalidade da sua inclusão no rol de maus gestores. (…)



    Destarte, incontrastável revela-se a violação a direito líquido e certo da esfera jurídica do Impetrante, a autorizar o deferimento da ordem vindicada.”



    No RE 729.744-RG, Tema 157, julgado sob a sistemática da repercussão geral, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” 



    Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.” (RE 729.744, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 23/8/2017)



    Em casos semelhantes ao presente, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 988.482-AgR, Rel. Min DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 24/8/2018) 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 848.826, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 24/8/2017)



    O Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente